Tribunal: TJMT
Processo: 0010564-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010564-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEICY KOBAYASHI - CPF: 786.808.401-49 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), GLEICY KOBAYASHI - CPF: 786.808.401-49 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS PEDROZA - CPF: 937.487.795-34 (APELANTE), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL. REGULARIZAÇÃO DE ‘HABITE-SE’. PERDA DO OBJETO. PROCEDIMENTO CONCLUÍDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INUTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DANO MORAL. CAUSA DE PEDIR ALTERADA APÓS PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA DO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO REQUERIDO. MORA DO PODER PÚBLICO NA ANÁLISE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1- A questão referente a eventual má-qualidade da estrutura do imóvel não pode ser analisada como causa ao pleito de compensação por dano moral neste feito, pois é fato arguido além do dito na petição inicial, ou seja, refere-se a outra causa de pedir. Há inovação à causa de pedir.

2- O momento de se emendar a inicial já se passou. Se a pretensão da autora é pedir compensação por vícios na estrutura do imóvel e situações vexatórias com vizinhos, deve fazer em autos próprios, não neste, em que o pedido é vinculado à causa de pedir referente ao ‘habite-se’.

3- O requerido não age com negligência para cumprir com sua obrigação, e eventual culpa não foi desvendada com a instrução, sendo que, no trâmite do feito, o ‘habite-se’ foi averbado na matrícula, sem determinação judicial, resolvendo-se naturalmente.

4- Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual
“se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(
in

Código de Processo Civil Comentado
, 10a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167)
.

5- Eventual decisão proferida neste feito nos termos pedidos pela autora seria totalmente sem utilidade, diante da alteração da situação de fato. Questiona-se qual a utilidade em se determinar que o requerido realize o ‘habite-se’ neste momento quando, em verdade, o procedimento está concluído e público com registro na matrícula há anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010564-10.2015.8.11.0041

APELANTE: GLEICY KOBAYASHI

FLÁVIO RAMOS PEDROZA

APELADO: GLEICY KOBAYASHI

FLÁVIO RAMOS PEDROZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEICY KOBAYASHI e FLÁVIO RAMOS PEDROZA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar da Tutela Especifica n. 0010564-10.2015.8.11.0041 Código: 972652 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com determinação ao requerido
FLÁVIO RAMOS PEDROZA
para que
“regularize o habite-se no órgão responsável, bem como proceda sua averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

A apelante GLEICY KOBAYASHI afirma que o imóvel teve diversos problemas técnicos não solucionados pelo requerido, o que foi denunciado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo/MT, que constatou a utilização de materiais de baixa qualidade.

Diz que foi ludibriada pelo requerido que lhe cobrou R$ 540.000,00 pelo imóvel que não possui bom valor de mercado e com inúmeros vícios, além das situações vexatórias frente a vizinhos.

Fala que a questão ultrapassa o mero aborrecimento e traduz em frustração.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência da compensação por dano moral (id. 147289228).

FLÁVIO RAMOS PEDROZA também apela e assevera que procedeu com a averbação do habite-se no cartório nos idos de 2015, de modo que a ação perdeu seu objeto no ano em que ajuizada, e a autora, mesmo ciente, prosseguiu com o feito, de modo que não há perdas e danos ou compensação por dano moral.

Expõe que a autora permutou o imóvel em 15/10/2015, de modo que não teve prejuízo, ou seja, conseguiu negociar o imóvel.

Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 147289238).

Em contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento dos recursos (id. 147289244 e id. 147289246).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEICY KOBAYASHI e FLÁVIO RAMOS PEDROZA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar da Tutela Especifica n. 0010564-10.2015.8.11.0041 Código: 972652 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com determinação ao requerido
FLÁVIO RAMOS PEDROZA
para que
“regularize o habite-se no órgão responsável, bem como proceda sua averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Para compreensão dos pleitos recursais, necessário se aferir, em especial, a petição inicial.

A ação foi ajuizada em 13/03/2015 e, em suma, os pleitos iniciais são de determinação ao requerido para que “
regularize o ‘habite-se’
”. A compensação por dano moral é vinculada a este fato: NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE REGULARIZAR O ‘HABITE-SE’.

Eis trecho importante da inicial, constante no id. 147286947, em que se verifica que a causa de pedir da compensação por dano moral é o “habite-se”:

[...]

Observa-se que não há qualquer CAUSA DE PEDIR relacionada a vícios na construção, como rachaduras, vazamentos, etc, argumentos pontuados nesta apelação.

Fatalmente, houve uma alteração da causa de pedir, depois do ajuizamento do processo. Isto fica evidente com este recurso, em que se apresenta OUTROS FATOS, que não foram objeto da inicial.

A questão referente a eventual má-qualidade da estrutura, portanto, não pode ser analisada como causa ao pleito de compensação por dano moral neste feito, pois é fato arguido além do dito na petição inicial, ou seja, refere-se a outra causa de pedir. Há inovação à causa de pedir.

Certamente que o momento de se emendar a inicial já se passou. Se a pretensão da autora é pedir compensação por vícios na estrutura do imóvel e situações vexatórias com vizinhos, deve fazer em autos próprios, não neste, em que o pedido é vinculado à causa de pedir referente ao ‘habite-se’.

Neste sentido, casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.
Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.”
(N.U 1005496-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INOVAÇÃO
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE E DA INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL –
INOVAÇÃO
– VEDADA A ANÁLISE DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a análise de qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio analisado em Primeira Instancia e em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
A petição inicial indica os limites da sentença pela
causa
de
pedir
e pelo pedido e não se conhece de
causa
de
pedir
não debatida na inicial,
mas apenas no cumprimento de sentença, visto que não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida. Assim, vedada a análise do pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor do débito declarado inexistente e da indenização em dano moral, arguido apenas em cumprimento de sentença e em Segundo Grau.”
(N.U 1002972-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

A despeito disso, questão mais importante ainda se sobrepõe, pois vinculada ao dever contratual de regularização do ‘habite-se’.

Como já dito, para a autora, o requerido foi inadimplente com este dever, de modo que deveria ser obrigado a proceder com a regularização para cumprimento do contrato.

Ocorre que, durante o trâmite do feito, e SEM QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, comprovou-se que o procedimento do ‘habite-se’ já havia sido solicitado pelo requerido em 09/02/2012 (id. 147286947, p. 44):

A conclusão do procedimento ocorreu em 24/07/2014, ou seja, estava em lento trâmite perante o órgão público competente (id. 147286947, p. 45):

A conclusão do ‘habite-se’ foi averbada na matrícula do imóvel, no 84.562, av-07, também SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, em 01/09/2015 (id. 147289204, p. 20), quase 6 meses depois de ajuizado o feito:

O trâmite do procedimento e o acompanhamento pelo requerido ficou demonstrado, com remessa de e-mail dos andamentos para a filha da autora. Verifica-se que a identificação do processo, PG804106-3, demonstra seu trâmite desde fevereiro de 2012, e corresponde com a data da solicitação e é identificação que está na conclusão do habite-se, conforme imagens já apresentadas neste voto. Eis o e-mail (id. 147289204, p. 16):

Não existe nos autos qualquer elemento que indique que a demora alegada para a expedição do documento se deu por culpa do requerido, pois não se colacionou qualquer pedido de providências por parte da Prefeitura que tenha sido desatendida por ele.

Depreende-se que o requerido não age com negligência para cumprir com sua obrigação, e eventual culpa não foi desvendada com a instrução, sendo que, no trâmite do feito, o ‘habite-se’ foi, inclusive, averbado na matrícula.

Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual
“se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(
in

Código de Processo Civil Comentado
, 10a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167)
.

Eventual decisão proferida neste feito nos termos pedidos pela autora seria totalmente sem utilidade, diante da alteração da situação de fato. Questiona-se qual a utilidade em se determinar que o requerido realize o ‘habite-se’ neste momento quando, em verdade, o procedimento está concluído e público com registro na matrícula desde 2015.

O interesse processual vem da necessidade-utilidade do pronunciamento judicial, de modo que inútil se sentenciar o feito, que não tem capacidade de alterar a situação de fato, já naturalmente resolvida.

A determinação da sentença é de obrigação do requerido para que
“regularize o habite-se no órgão responsável, bem como proceda sua averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Em simples leitura do voto, vê-se que isto tudo foi cumprido muito antes da sentença, proferida apenas em 31/07/2022.

Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito da causa pela ausência de interesse, a qual consiste no desfazimento do elemento material da ação e se caracteriza pela inutilidade do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro, tendo em vista que a apreciação meritória foi superada pelo cumprimento da obrigação antes mesmo de qualquer determinação judicial.

Neste sentido, casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELO REQUERIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Diante da concretização da obrigação pleiteada pela requerente através da propositura da presente demanda, é certo que ocorreu, na espécie, a perda superveniente do objeto, uma vez que não se faz mais necessária a ação para que a apelada alcance o pedido pleiteado, configurada, assim, a ausência de interesse processual da autora
. Deve ser aplicado, à espécie, o princípio da causalidade, com a manutenção da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que deu causa à propositura da demanda.
” (TJ-MS - AC: 00541370220128120001 MS 0054137-02.2012.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/08/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021).

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, ANTES DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verificado que a obrigação de fazer requestada na exordial fora cumprida, voluntariamente, antes do pronunciamento judicial (sentença), forçoso o acolhimento da perda superveniente do objeto da ação e falta de interesse de agir. 2. O indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo Autor (Apelado) reforça a intelecção de que a 'obrigação de fazer' não fora cumprida diante de determinaçao judicial, ocorrência que caracteriza, na espécie, a perda superveniente do objeto da ação. 3. Recurso provido para extinguir o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação e falta de interesse de agir do autor
.” (TJ-AC - AC: 07003790220198010010 AC 0700379-02.2019.8.01.0010, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 27/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020).

Portanto, ao contrário do sentenciado, o caso era de extinção sem mérito da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [...]
”.

Ressalto que a extinção sem mérito deste pleito não é inovação desta julgadora, pois foi objeto de inquirição no apelo e, contra ele, a parte autora apresentou contrarrazões, não havendo decisão surpresa. Eis o dito no apelo:

“[...] Ocorre que, a presente demanda deveria ter sido julgada improcedente, uma vez que o HABITE-SE foi averbado na matrícula do imóvel (matrícula 84.562) em 24/08/2015, ou seja,
a demanda perdeu o objeto há muito tempo
e a sentença de mérito deveria ter sido de total improcedência, concedendo honorários de sucumbência somente para o advogado do réu/Apelante. [...]”.

A despeito de o requerido ter dito ser causa de improcedência, a interpretação lógico-sistemática é de que seria caso de extinção sem mérito.

Aplica-se o art. 322 do CPC, que estabelece que “
O pedido deve ser certo
”, e o §2o complementa que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Analisando o pleito de compensação por dano moral no que se refere ao ‘habite-se’, que entendo que não perde seu objeto, não há como imputar culpa ao requerido pela demora no trâmite do procedimento, quando demonstrado que procedeu com solicitação ao órgão público lá em 2012, colhendo frutos com a averbação em 2015, voluntariamente, sem determinação judicial.

Certamente que cumpria à parte autora comprovar eventual desleixo do requerido neste ponto (‘habite-se’), mas não o fez, de modo que deixou de cumprir com seu dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E DESPROVEJO o recurso da autora e PROVEJO EM PARTE o recurso do requerido, para extinguir sem mérito o pedido de obrigação de fazer, pela ausência de interesse.

Inverto a sucumbência e condeno integralmente a autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023